Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704630-32.2023.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOVANI RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DECISÃO Nas sessões de julgamento virtual não são realizadas sustentações orais, conforme disposto no artigo 4o, §1o, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021. Há possibilidade, no entanto, de juntada de sustentação oral em vídeo, em que as partes podem inserir nos autos arquivo de áudio ou vídeo com sustentação oral de até cinco minutos, nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023. Além disso, ainda não existe previsão de sessão de julgamento presencial híbrida com possibilidade de sustentação oral por videoconferência, demandando que a sustentação seja realizada na modalidade presencial nas sessões também presenciais. No caso concreto, o pedido de sustentação oral também não merece acolhida, por ausência de previsão no Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021), que exclui o Agravo Interno das hipóteses em que é admitida a sustentação oral (art. 51, parágrafo 2o). Nesse cenário, indefiro o pedido de ID 58465793. Aguarde-se a sessão de julgamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.